Tribunal: TJSP
Processo: 1001265-04.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos autos.
Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços não comprovada, consoante precedente do STJ. Restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC). Recurso provido neste ponto.
Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
Seguro de proteção financeira. Convenção de seguro constituída sem possibilidade de escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Recurso provido nesta parte. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001265-04.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
FERREIRA DANTAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001265-04.2020.8.26.0007 - A - Voto no 5883.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001265-04.2020.8.26.0007
Apelante: Luis Ferreira Dantas
Apelado: Banco Pan S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Daniel Fabretti.
Voto no 5883.
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Recurso do autor.
Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a
vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever
de informação.
Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme
certificado de registro e licenciamento do veículo juntado
aos autos.
Tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços não
comprovada, consoante precedente do STJ. Restituição
simples dos valores pagos, com acréscimo de correção
monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de
juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC).
Recurso provido neste ponto.
Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de
demonstração de que já havia relacionamento entre as
partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
Seguro de proteção financeira. Convenção de seguro
constituída
sem
possibilidade
de
escolher
outras
seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc.
I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Recurso provido
nesta
parte.
Sucumbência
recíproca.
Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001265-04.2020.8.26.0007 - A - Voto no 5883.
3
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de
improcedência de fls. 214/227, que julgou improcedente a demanda e condenou o autor
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) do valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida (fl. 66).
O autor apela e alega, em síntese, que: a) o contrato
firmado entre as partes é de adesão; b) as tarifas cobradas pela ré são ilegais; b) não teve
opção na contratação do seguro, sendo imposto, automaticamente em contrato; c) o
valor cobrado a título de tarifa de cadastro é abusivo, caracterizando onerosidade
excessiva; d) a tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato devem ser afastadas,
porque os serviços não foram prestados; e) a ré violou a boa-fé objetiva e o princípio da
transparência na informação contratual; f) aplica-se ao caso o Código de Defesa do
Consumidor (fls. 229/243).
Contrarrazões a fls. 246/265.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fl. 66).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
1. Os contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo,
qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do Código de
Defesa do Consumidor.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
acerca da cobrança das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem no
julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001265-04.2020.8.26.0007 - A - Voto no 5883.
4
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (STJ, RESp no
1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Julgado em
28/11/2018, publicado em 06/12/2018).
2.1. A cobrança da tarifa de registro corresponde à
prestação do serviço relativo ao gravame junto ao órgão de trânsito, passando a constar
no documento do veículo.
Na hipótese dos autos, é válida a cobrança da tarifa de
registro de contrato, pois foi devidamente comprovado o serviço, conforme prova a
cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (fl. 53).
2.2. Quanto à tarifa de avaliação do bem, exige-se da
instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova, a demonstração de efetiva
prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor.
Sobre a tarifa de avaliação do bem, o voto do Ministro
Moura Ribeiro, no recurso especial no n. 1.578.553, esclarece que: “O documento
elaborado pela instituição financeira para comprovar a prestação do serviço de
avaliação do bem consiste em um formulário padrão, visando mais a justificação da
cobrança da tarifa do que a efetiva prestação de um serviço de avaliação de um veículo
automotor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001265-04.2020.8.26.0007 - A - Voto no 5883.
5
No caso, não houve comprovação de efetiva prestação
de serviço de avaliação de veículo e, em razão do abuso da cobrança, a tarifa de
avaliação do bem deve ser excluída com devolução simples (R$ 408,00, fl. 40), por
inexistência de má-fé do banco réu.
Observe-se que não houve elaboração de laudo por
terceiro, mas sim apenas pelo próprio Banco credor, em forma que mais se aproxima de
um relatório, o que é insuficiente para justificar a cobrança de tal tarifa.
3. A cobrança da tarifa de cadastro já era autorizada pela
Resolução no 3.518/07 do Banco Central (BACEN) e é atualmente regulamentada pela
Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que consolida as
normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de
que: “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ -
Recurso Especial no 1.251331-RS; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; Órgão
Julgador: Segunda Seção, Julgado em 28/08/2.013; Publicado em 24/10/2013).
Nesse contexto, o valor cobrado (R$ 612,00) não se
mostra abusivo ou exagerado em relação à média do mercado, ou mesmo em relação ao
valor entregue (R$ 39.490,00 - fl. 41), não caracterizando a alegada onerosidade
excessiva, sendo devida a cobrança da tarifa de cadastro, pois expressamente prevista no
contrato, sem demonstração de que já havia relacionamento entre o consumidor e a
instituição.
4. No que se refere ao seguro de proteção financeira, o
Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento que aproveita ao presente caso pela
essência de seu fundamento: “A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001265-04.2020.8.26.0007 - A - Voto no 5883.
6
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro,
conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da presente afetação,
os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte
Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.
(...) Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor [...]”
(STJ, 2a Seção, Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No caso, a contratação de seguradora do mesmo grupo
econômico do banco credor caracteriza, por si só, o abuso da oferta (artigo 39, inciso I,
do Código de Processo Civil), diante a concreta e manifesta impossibilidade de opção
por outro seguro na mesma ocasião, o que justifica a restituição dos valores, de forma
simples, por ausência de prova de má-fé.
5. Portanto, o recurso do autor deve ser parcialmente
provido, apenas para determinar a devolução, de forma simples, das tarifas de avaliação
do bem e do custo do seguro, corrigidos desde os desembolsos conforme Tabela Prática
do TJSP (Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça) e com acréscimo de juros de mora
de 1% a contar da citação (artigo 405 do Código Civil), facultada a compensação com
eventual saldo devedor do contrato.
Em consequência, distribui-se igualmente entre as partes
os ônus da sucumbência: despesas processuais e os honorários fixados no total de R$
2.000,00 -- metade para o advogado de cada uma das partes, -- com fundamento no
artigo 85, § 8o, combinado com o artigo 86, caput, ambos do Código de Processo Civil,
considerado também o trabalho nesta fase recursal e observada a gratuidade da justiça
concedida ao autor (fl. 66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001265-04.2020.8.26.0007 - A - Voto no 5883.
7
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator